Tribunal: TJBA
Processo: 8077852-75.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8077852-75.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: MARIA AGOSTINHA SANTOS DA CUNHA e outros (4) Advogado(s): VALBERTO MATIAS DOS SANTOS, ROSILANE DE SOUZA GONCALVES MATIAS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASA NOVA-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA E PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. REITERAÇÃO DE PEDIDO SEM FATO NOVO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. FUGA DE UM DOS PACIENTES. PARECER DA PROCURADORIA PELA DENEGAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas corpus impetrado em favor de Anderson Santos da Cunha, Maria Agostinha Santos da Cunha e Cosme Raimundo de Sousa Filho, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Casa Nova/BA, no âmbito de ação penal por homicídio qualificado. A defesa alegou ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e excesso de prazo para a formação da culpa, postulando a revogação da prisão preventiva, da prisão domiciliar com monitoração eletrônica ou a substituição por medidas cautelares diversas. O parecer da Procuradoria de Justiça foi pelo conhecimento e denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível reapreciar a legalidade das medidas cautelares impostas aos pacientes, diante de prévio julgamento de habeas corpus envolvendo as mesmas partes e fundamentos; (ii) saber se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para a formação da culpa. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva e da prisão domiciliar com monitoração eletrônica configura reiteração de habeas corpus anteriormente julgado por este órgão colegiado, inexistindo fato novo ou decisão superveniente aptos a autorizar nova análise, sob pena de afronta à segurança jurídica. 4. O excesso de prazo não se caracteriza quando a marcha processual se revela compatível com a complexidade da causa, marcada por pluralidade de réus, dificuldades de citação, desmembramento e posterior reunião do feito, além de intercorrência administrativa decorrente da promoção da magistrada titular. 5. A designação de audiência de instrução e julgamento para data próxima evidencia probabilidade concreta de encerramento da fase instrutória, afastando a caracterização de mora injustificada. 6. A condição de foragido de um dos pacientes afasta o reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme orientação consolidada dos Tribunais Superiores. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, ordem denegada. Tese de julgamento: “1. Não se conhece de habeas corpus que reitera pedido anteriormente apreciado pelo mesmo órgão colegiado, ausente fato novo apto a justificar a reapreciação da legalidade das medidas cautelares. 2. A aferição do excesso de prazo deve observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não se configurando constrangimento ilegal em processos complexos, com pluralidade de réus e intercorrências justificadas, especialmente quando um dos acusados se encontra foragido e há perspectiva concreta de encerramento da instrução” DISPOSITIVOS NORMATIVOS CITADOS: Constituição Federal, art. 5º, LXVIII e LXXVIII; Código de Processo Penal, arts. 312, 318 e 319. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, AgRg no HC nº 917.881/MT, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 27.11.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de n. 8077852-75.2025.8.05.0000, impetrado pelos advogados Valberto Matias dos Santos, OAB/BA 21960 e Rosilane de Souza Gonçalves Matias, OAB/PE 33852, em benefício de Anderson Santos da Cunha, Maria Agostinha Santos da Cunha e Cosme Raimundo de Sousa Filho. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente da ordem e, no mérito, denegá-la, nos termos do voto condutor.